Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724207-84.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravados: HEBER DIAS LOPES e GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Em face da resposta apresentada pelos agravados no ID 39896899, intime-se o agravante para se manifestar sobre o alegado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator